Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-70.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801475-70.2021.8.14.0061

APELANTE: HONORATO LEAO BARROSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), combinada com pedidos de restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. O autor alegou desconhecimento do contrato e prática abusiva pela instituição bancária ao configurar um empréstimo tradicional como cartão de crédito consignado. A sentença de 1º grau rejeitou os pedidos e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito com RMC foi estabelecido de forma regular e se o banco requerido comprovou a ciência do autor quanto aos termos contratuais, excluindo responsabilidade por dano moral ou repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apresentou prova documental da contratação, incluindo contrato assinado e transferência do valor ao autor, reconhecidos nos autos.

4. A jurisprudência entende que instituições financeiras têm responsabilidade objetiva em operações bancárias, mas o ônus de prova foi satisfeito pela instituição financeira, evidenciando a regularidade do contrato.
5. Manifestação favorável do Ministério Público, destacando que o autor tinha ciência das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença original.

Tese

de

julgamento
: "
O

contrato

de

cart
ã
o

de

cr
é
dito

consignado
,
comprovadamente

assinado

e

de

ci
ê
ncia

do

consumidor
,
exime

a

institui
çã
o

financeira

de

responsabilidade

por

danos

morais

e

restitui
çã
o

em

dobro
,
sendo

v
á
lida

a

rela
çã
o

contratual

estabelecida
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801475-70.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: HONORATO LEÃO BARROSO (ADV. SANDRO ACASSIO CORREIA - OAB/PA 30727-A)

APELADO: BANCO BMG SA (ADV. ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE 23255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HONORATO LEÃO BARROSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, julgou improcedente a ação.

Narra o autor que, ao procurar o banco requerido para obter um empréstimo consignado, foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que, embora não tenha recebido o cartão, recebeu um crédito de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais) em sua conta bancária. Ressalta que desconhecia essa modalidade contratual, que possui juros elevados e configura prática abusiva por parte da instituição financeira, mascarando o contrato de cartão de crédito como um empréstimo consignado tradicional. Em razão disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, conforme disposto no artigo 487, I, do CPC. O magistrado entendeu que não houve comprovação de má-fé ou engano na celebração do contrato e aplicou multa ao autor por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 9374454), porém este recurso estava incompleto, faltando suas últimas folhas.

O requerido apresentou Contrarrazões (ID 9374459).

Esta Desembargadora Relatora, por meio do Despacho (ID 15342942), determinou que os autos fossem baixados em diligência ao Juízo de origem para o que o Recorrente sanasse o vício, pois a Apelação estava incompleta, faltando páginas.

O autor interpôs apelação (ID 18057767), alegando que foi induzido a erro, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado, contratou na verdade um cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que lhe prejudica já que, nesta modalidade de contrato, não há data limite para o término do pagamento e os juros são duas vezes maiores. Desse modo, requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a contar do evento danoso e a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas Contrarrazões pela instituição bancária (ID 18057770).

O Ministério Público manifestou-se nos autos (ID 20904262), opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que a instituição financeira cumpriu com os requisitos formais do contrato e que o autor, ao ser assistido por familiares, teve ciência das cláusulas contratuais e das condições pactuadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0801475-70.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: HONORATO LEÃO BARROSO (ADV. SANDRO ACASSIO CORREIA - OAB/PA 30727-A)

APELADO: BANCO BMG SA (ADV. ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE 23255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O recorrente se insurge contra a sentença,
alegando que foi induzido a erro, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado, contratou na verdade um cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que lhe prejudica já que, nesta modalidade de contrato, não há data limite para o término do pagamento e os juros são duas vezes maiores.

Nesse sentido, esclareço que, nas ações anulatórias de relação jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular da contratação, juntando aos autos o contrato nº 12919771 (ID 9374436 – Pág.01/05) devidamente assinado, e a comprovação de transferência do valor contratado (ID 9374441 e ID 9374442), sendo esta última confirmada pelo autor na inicial.

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023).

Desse modo, em mesmo sentido da Manifestação do Ministério Público de 2º grau (ID 20904262), observo que o contrato nº 12919771 (ID 9374436 – Pág.03/05) é expresso ao informar em seu título a sua modalidade “Cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado”. Assim, entendo que o Apelante teve ciência de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado no momento da assinatura deste. Logo, a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica contratual e a legalidade dos descontos, não cabendo qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro feito pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos no art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024